Tribunal: TJBA
Processo: 8019047-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019047-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARGARIDA LIMA LOURENCO Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C .C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA DIFICULDADE EXCESSIVA DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 373, § 1º, DO CPC. FALTA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À REDISTRIBUIÇÃO OU INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DO CONTRIBUINTE, TITULAR DE CONTA CORRENTE, SOLICITAR INFORMAÇÕES JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE OPERACIONALIZOU O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO OBJETO DA LIDE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019047-03.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARGARIDA LIMA LOURENCO e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto da Relatora.